Tribunal: TJDFT
Processo: 0714993-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-31

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PAI. FILHOS MENORES. ÚNICO RESPONSÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. No caso, as circunstâncias da prisão, indicativas de habitualidade criminosa, bem como o fato de o paciente ter cometido o delito durante o cumprimento de pena em regime aberto, recomendam a medida extrema como forma de conter a reiteração delitiva e assegurar a incolumidade da saúde e da ordem pública.
3. A legislação processual penal, ao prever a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, confere tratamento diferenciado à mãe gestante ou responsável por filhos de até 12 anos incompletos, não estendendo automaticamente os mesmos efeitos ao genitor, salvo demonstração inequívoca de indispensabilidade, o que não se observa na hipótese dos autos.
4. Ordem denegada.